Tribunal: TJDFT
Processo: 0727486-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por VOLNEI OTT DOS SANTOS, em face à sentença que homologou o acordo firmado entre as partes demandantes e extinguiu o cumprimento de sentença apresentado em desfavor de CINTHYA CAVALCANTE MOTA RIBEIRO. Em suas razões recursais, defendeu a suspensão do feito de origem, e não sua extinção, até o integral cumprimento da obrigação estabelecida no acordo firmado com a executada. Formulou pedido de antecipação de tutela recursal, o qual foi indeferido (ID 52922258). O apelante interpôs agravo interno (ID 53372855). A pretensão recursal é a cassação da sentença que extinguiu a execução e decretou o seu trânsito em julgado, bem como a suspensão do curso processual por 60 (sessenta) dias até o cumprimento do acordo homologado (ID 51699506 - Pág. 8). Compulsando os autos, verifica-se que o acordo estabeleceu prazo de 30 (trinta) dias para a devedora cumprir encargo nele estabelecido e a contar da tradição do veículo dado em pagamento, o que ocorreu em 25/08/2023 (IDs 51699499 - Pág. 3 e 51699500). Lado outro, o pedido de homologação da transação foi formulado em 1o/09/2023, ocasião em que foi requerida a suspensão por 60 (sessenta) dias. Conforme se vê, decorreram mais de 100 (cem) dias dos requerimentos formulados pelo recorrente e extrapolados os prazos entabulados entre as partes. Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se acerca de eventual ausência de interesse e perda do objeto da apelação e do agravo interno. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46